Tribunal: TJES
Processo: 5021035-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021035-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PERLA ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por empresa vítima de fraude bancária, consistente na realização de transferências via PIX no valor total de R$ 40.000,00, mediante técnica de engenharia social. A sentença condenou o banco ao ressarcimento integral do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva da instituição financeira diante de fraude praticada por terceiro; (ii) definir se a fraude bancária por engenharia social configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (iii) verificar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (iv) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva em demandas decorrentes de fraude bancária, diante do dever de segurança na prestação do serviço, sendo irrelevante, para esse fim, a alegação de que o golpe tenha sido praticado por terceiros.

A fraude cometida mediante engenharia social — com a indução da vítima a fornecer dados por meio de contatos fraudulentos — constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do art. 14 do CDC, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

A tese de inexistência de ilicitude não se sustenta quando as transações fraudulentas são manifestamente incompatíveis com o perfil da conta, evidenciando quebra de padrão que deveria acionar mecanismos de segurança do banco, os quais se mostraram ineficazes no caso concreto.

Não se verifica culpa exclusiva ou concorrente da vítima quando ela é induzida por ardil sofisticado a fornecer dados sensíveis, especialmente diante da ausência de comprovação de conduta negligente ou imprudente da parte autora.

A atuação omissiva da instituição financeira, que não bloqueou as transações atípicas nem prestou atendimento adequado após o comunicado da fraude, confirma a falha na prestação do serviço.

Estão presentes os pressupostos para a reparação por dano moral, diante da retirada indevida de valor expressivo da conta da empresa, quebra de confiança, sensação de vulnerabilidade e necessidade de acionar o Judiciário para obter solução.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização moral respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com o dano experimentado e com a finalidade compensatória e pedagógica da medida.

Correta a fixação dos critérios de correção monetária e juros, conforme entendimento consolidado do STJ: para o dano material, correção desde o efetivo prejuízo e juros da citação; para o dano moral, incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, sem correção monetária autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por fraude bancária cometida por terceiros, em razão do dever de segurança na prestação do serviço.

A fraude bancária praticada por meio de engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A falha nos mecanismos de segurança, diante de transações atípicas, evidencia defeito na prestação do serviço bancário, ensejando obrigação de indenizar.

A vítima não contribui culposamente para o dano quando é induzida por artifício fraudulento a fornecer seus dados, inexistindo culpa concorrente.

A retirada indevida de valores da conta bancária do consumidor configura dano moral indenizável, quando gera sofrimento relevante e frustração da legítima confiança na instituição.

Os critérios de fixação de juros e correção monetária devem seguir a natureza do dano, observando-se o entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC/2002, art. 406; CPC/2015, arts. 1.012, § 1º, V, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 50052784820238080047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50008111420228080030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.
A. contra a r. sentença de evento ID n.º 17705951, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
PERLA ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

(I)
inexiste
ilicitude
na conduta do banco, pois as transações foram realizadas com uso de credenciais sigilosas da própria autora, inexistindo falha na prestação do serviço;
(II) a responsabilidade pelo ocorrido seria exclusiva da vítima
, que forneceu, por vontade própria, seus dados a terceiros;
(III) não se configura fortuito interno, mas sim fato exclusivo de terceiro
, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira;
(IV) eventuais medidas de segurança foram devidamente implementadas pelo banco
, não sendo possível evitar integralmente fraudes de engenharia social;
(V) caso mantida a condenação, requer o reconhecimento da culpa concorrente da autora, com redução proporcional da indenização
.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização e reconhecer a culpa concorrente da parte autora.

Contrarrazões no evento ID n.º 17705959, nas quais, preliminarmente, a parte alega a legitimidade passiva do banco, diante da falha de segurança que permitiu a fraude. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do pedido de efeito suspensivo

Não merece acolhida o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, a suspensão da eficácia da sentença exige a demonstração concreta e cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a atribuição excepcional de efeito suspensivo à apelação pressupõe a probabilidade de êxito recursal ou a relevância da fundamentação cumulada com risco qualificado de dano, o que não se verifica no caso (1. TJ-ES - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 5009625-71 .2023.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Publicado em 28/04/2024; 2. TJ-ES - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 5009021-47 .2022.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. publicado em 12/07/2023).

As alegações recursais limitam-se a invocações genéricas de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, desacompanhadas de elementos objetivos. Ademais, a condenação ao pagamento de quantia certa, especialmente quando imposta a instituição financeira de grande porte, é plenamente reversível e não configura, por si só, dano irreparável. Tampouco a mera insurgência contra os fundamentos da sentença ou a expectativa de êxito recursal se confundem com a probabilidade qualificada exigida pela legislação processual. Ausentes, portanto, os pressupostos legais,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação
.

Superada essa questão, passo à análise da preliminar.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante ao atribuir a responsabilidade exclusiva do evento a terceiros e à própria vítima, ponto este combatido pela Apelada em suas contrarrazões.

A legitimidade passiva da instituição financeira em casos de fraude bancária decorre da natureza da relação jurídica e do dever de segurança inerente ao serviço prestado. No caso em tela, a Apelada sustenta que a segurança de sua conta bancária mantida junto ao Banco Apelante foi violada, permitindo saques indevidos via PIX.

Sendo o banco o provedor do serviço e o responsável pela custódia dos valores e pela higidez dos sistemas de transação, qualquer falha que resulte em prejuízo ao correntista atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A alegação de que a fraude foi cometida por terceiro não afasta a pertinência subjetiva da instituição financeira, mas confunde-se com o próprio mérito da responsabilidade civil, devendo ser analisada sob a ótica do risco da atividade.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, pois a causa de pedir fundamenta-se em falha na prestação de serviços bancários.

Portanto, reconheço a legitimidade passiva da instituição bancária e rejeito a preliminar, tal como asseverado na decisão de saneamento do processo (ID. 17705935).

MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a fraude teve início mediante contatos telefônicos realizados por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira, valendo-se de engenharia social para induzir a administradora da Apelada a promover suposta atualização cadastral no internet banking.

Em decorrência dessa conduta, foram realizadas três transferências via PIX, em 24/09/2021, totalizando R$ 40.000,00, destinadas a terceiro estranho à relação jurídica, operações manifestamente incompatíveis com o histórico financeiro da conta, em razão do elevado valor, da realização sequencial, da destinação a beneficiário até então inexistente no cadastro e da ausência de operações pretéritas semelhantes, caracterizando quebra de padrão apta a acionar mecanismos de segurança.

À luz do dever de segurança objetiva (art. 14 do CDC) e das Resoluções BCB nº 1/2020 e nº 103/2021, impunha-se a adoção de controles preventivos, o que não ocorreu, configurando falha na prestação do serviço. Constatado o prejuízo, a Apelada comunicou o banco, registrou boletim de ocorrência e formulou pedido administrativo (IDs 17705505 a 17705511), sem resposta efetiva.

Aplica-se, assim, o CDC, ainda que se trate de pessoa jurídica, nos termos da teoria finalista mitigada, correta a inversão do ônus da prova, do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

Não procede a alegação de inexistência de ilicitude sob o argumento de que as transações foram realizadas mediante uso de credenciais válidas
, porquanto tal circunstância, por si só, não afasta a falha na prestação do serviço quando as operações se mostram manifestamente incompatíveis com o histórico de movimentação da conta.

No caso, três transferências via PIX, totalizando R$ 40.000,00, foram realizadas em sequência e destinadas a terceiro estranho à relação jurídica, em evidente ruptura do padrão financeiro, situação que, por si, impunha a atuação dos mecanismos de monitoramento e segurança da instituição financeira, o que não ocorreu, caracterizando falha no dever de prevenção.

Portanto, rechaço a alegada inexistência de ilicitude.

Igualmente não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima
, pois, conforme reconhecido pelo Juízo a quo, a autora foi induzida a erro por meio de fraude sofisticada, perpetrada por terceiros que se passaram por prepostos da própria instituição financeira, valendo-se de técnica de engenharia social para conferir aparência de legitimidade à abordagem.

Nessas circunstâncias, a entrega de informações não se equipara a conduta voluntária ou negligente do consumidor, mas a comportamento induzido por ardil, inexistindo rompimento do nexo causal ou justificativa para a transferência integral do risco da atividade ao consumidor.

Desse modo, afasto a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Também n
ão assiste razão ao Banco Apelante ao sustentar que o evento configuraria fato exclusivo de terceiro.
As fraudes bancárias praticadas mediante engenharia social inserem-se no risco inerente à atividade financeira, caracterizando fortuito interno.

A atuação de terceiros fraudadores não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando demonstrada a falha na adoção de mecanismos eficazes de segurança.
Trata-se de risco previsível e inerente ao serviço prestado, cuja assunção compete ao fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479 do STJ.

De igual modo, afasto a alegada Desse modo, afasto a alegação de fato exclusivo de terceiro.

Ademais, a
alegação genérica de que o banco teria implementado medidas adequadas de segurança não se mostra apta a afastar sua responsabilidade.
Incumbia à instituição financeira comprovar, de forma concreta, que seus sistemas identificaram a atipicidade das operações e que foram adotadas providências efetivas para impedir o dano, como bloqueio preventivo ou contato imediato com a correntista para validação das transações.

O Banco Apelante, contudo, não demonstrou que seus sistemas detectaram a quebra de padrão das operações, tampouco que tenha adotado qualquer medida concreta para mitigar o prejuízo.

A mera existência de políticas internas de segurança, desacompanhada de prova de sua efetiva atuação no caso concreto, revela-se insuficiente, evidenciando falha na prestação do serviço.

Portanto, não há motivo para
afastar sua responsabilidade.

Por fim, não há falar em culpa concorrente da autora,
pois não se verifica, nos autos, qualquer conduta imprudente ou negligente apta a contribuir de forma relevante para o resultado danoso.

Ao contrário, restou demonstrado que a autora agiu de boa-fé, confiando na aparência de legitimidade criada pelos fraudadores que se passaram por funcionários do Banco Apelante.

A indução ao erro, nas circunstâncias do caso, não autoriza a mitigação da responsabilidade da instituição financeira, especialmente diante da sua omissão no dever de vigilância e segurança. Inexistente contribuição culposa da vítima, não há fundamento jurídico para redução proporcional da indenização.

Assim, considerando que Apelada sofreu o débito indevido de R$ 40.000,00 em sua conta bancária, em razão de transações fraudulentas via PIX, prejuízo devidamente comprovado nos autos, impõe-se o ressarcimento integral da quantia.

Q
uanto aos danos morais, por sua vez, igualmente restaram configurados
. A subtração de quantia expressiva extrapola o conceito de mero aborrecimento cotidiano, gerando legítimos sentimentos de angústia, frustração e insegurança, sobretudo diante da quebra da confiança na instituição financeira e da sensação de vulnerabilidade decorrente da falha no sistema de segurança bancária.

Some-se a isso o desgaste experimentado pela Apelada em razão das tentativas infrutíferas de solução administrativa, bem como a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver reconhecido e reparado o prejuízo sofrido, circunstâncias que caracterizam o desvio produtivo do consumidor.

No tocante ao quantum indenizatório, a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observou o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto. Sem contar que o valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Para corroborar todo o exposto, trago à colação o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo e de transferência via PIX realizada mediante fraude, determinando a restituição dos valores debitados e condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima de golpe bancário. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada por terceiros caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.
4. A fraude bancária realizada mediante engenharia social, com a obtenção indevida de dados pessoais e direcionamento da vítima a realizar operações fraudulentas, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, não afastando sua responsabilidade. 5. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de medidas eficazes para impedir ou mitigar o golpe evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar. 6. A indenização por dano moral é devida, considerando o impacto emocional e financeiro suportado pela vítima, não configurando mero dissabor . 7. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fraude bancária perpetrada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor . 2. A falha na prestação do serviço bancário se caracteriza quando a instituição financeira não adota mecanismos eficazes para prevenir ou mitigar fraudes, devendo arcar com os prejuízos decorrentes. 3. A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo cabível quando há impacto significativo sobre a vítima . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 406 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50052784820238080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000811-14.2022.8.08 .0030 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466 .
2. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 3. A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a links, e-mail e SMS suspeitos, de terceiros desconhecidos, porquanto verifica-se que os nefastos atos foram praticados através de falsa central de atendimento, motivo pelo qual evidenciada a falha de segurança da instituição financeira pelo vazamento dos dados de autora, bem como pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito . 4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira. 5. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
6. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008111420228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Assim, mantenho a indenização pelos danos morais experimentados.

Por fim, no
que concerne aos consectários legais
, a sentença estabeleceu que o valor dos danos materiais (R$ 40.000,00) deve ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (pagamento) e acrescido de juros de mora desde a citação. Esta metodologia está em plena conformidade com o entendimento predominante no STJ (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Para os danos morais (R$ 4.000,00), a sentença determinou a incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, em consonância com a Súmula 54 do STJ, e sem incidência de fator autônomo de correção monetária para evitar o
bis in idem
, uma vez que a taxa SELIC já engloba ambos os encargos. Tais critérios são adequados e devem ser mantidos.

Assim, mantenho a forma de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis, tal como fixadas na sentença.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, e em conformidade com o Art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devido pelo recorrente vencido, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.